Tribunal: TJMT
Processo: 1007637-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007637-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. O. B. L. - CPF: 087.064.451-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROPEDIATRA

- PROCEDIMENTO ELETIVO - URGÊNCIA NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO -

RECURSO DESPROVIDO.

1. Não desincumbindo a parte de comprovar a urgência da realização da consulta médica pleiteada, porquanto se cuida de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no caso concreto, por ausência dos seus requisitos legais necessários.

2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação Civil Pública para Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência no 1000497-78.2023.8.11.0011, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Diante disso, ausente os requisitos próprio dessa fase de cognição sumária, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, sem prejuízo de nova análise. Citem-se o(s) requerido(s) para, querendo, contestarem a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob risco de serem havidos como verdadeiras as alegações de fato da parte autora (art. 335, inciso III, do CPC). O termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC. O termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC. Aportado aos autos a contestação, ouça-se a parte requerente no prazo de quinze (15) dias (art. 351, CPC), especialmente quanto as matérias elencadas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário. ”

Em suas razões o agravante alega que a decisão merece reforma, pois,
“conforme comprova os documentos médicos que instruíram a exordial, a criança faz uso de medicamentos prescritos por médico neuropediatra, tratamento este que necessita de acompanhamento regular/contínuo pelo especialista na área, desde setembro de 2022 aguarda a consulta e não há previsão”.

Aduz, neste contexto, que
“
que o substituído processual (criança), realizava tratamento/acompanhamento pela via particular, contudo, a família não reúne mais condições financeiras de custear as consultas e os tratamentos prescritos”
, bem como que “
que a última avaliação da criança por médico neuropediatra se deu em agosto de 2022, sendo certo que desde então aguarda o agendamento pelo SUS para o retorno médico, conforme o comprovante de regulação pelo SISREG III”.

Afirma que
a criança necessita ser acompanhada por médico Neuropediatra com regularidade e que
a não oferta do atendimento pleiteado liminarmente significa expô-la a risco, sobretudo porque há demora injustificada.

Assegura, nesta linha, que
“
o periculum in mora no presente caso está ligado à impossibilidade dos Recorridos em sequer apresentar uma previsão para o simples agendamento de uma reavaliação/consulta, apesar do quadro delicado da criança descrito no laudo médico de autoria de especialista”
.

Afiança, em continuação, que é necessário que este Tribunal de Justiça
“analise as peculiaridades ínsitas ao caso em julgamento para proferimento de decisão, pois a omissão na realização de consulta médica para continuidade do tratamento, somada ao tempo de espera e o quadro da criança, apontam para o risco da demora necessário a concessão de tutela antecipada, já que não se pode condenar o substituído processual a continuar a viver sem o tratamento adequado, apesar do seu quadro, até que um dia os Recorridos resolvam disponibilizar o tratamento de forma adequada e contínua, inciando-se com a consulta com médico especialista, sob pena de ser dada prevalência a eletividade e não a dignidade da pessoa, que terá sua condição agravada ao alvedrio do poder público”.

Ao final, após reiterar a necessidade do acolhimento da pretensão posta na instância de piso, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento
“condenando-se o
Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’Oeste/MT, ora agravados, sejam compelidos a cumprir imediatamente a obrigação de fazer consistente em disponibilizar para a criança Luiz Otávio Barros Lima, consulta regular com médico neuropediatra e os demais procedimentos, tratamentos, medicamentos, avaliações, cirurgias, exames e consultas que o neuropediatra indicar, sob pena de bloqueio ou o sequestro dos valores necessários da conta do respectivo descumpridor, nos termos do artigo 497, caput, do CPC (Lei 13.105/2015), sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, a serem aplicadas a seus representantes legais, da configuração de ato atentatório ao exercício da jurisdição e da aplicação de multa prevista no art. 77, §2o, do CPC.”
(id. 163887684).

O pedido
de antecipação dos efeitos da tutela recursal
foi indeferido (Id. 164140682).

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (id. 171585691).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.175067671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, o agravo de instrumento visa à reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial, com vistas ao fornecimento de tratamento médico com Neuropediatra ao menor Luiz Otávio Barros Lima, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo art. 300 do CPC.

Em análise dos autos, verifica-se que o agravante Luiz Otávio Barros Lima apresenta atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, sem controle esfincteriano noturno, histórico de crise convulsiva, cefaleia, baixo limiar de frustração, distúrbio comportamental e hipersensibilidade.

Além disso, apresenta exame neurológico evolutivo, com pontos positivos para TDAH, com orientação para tratamento psicoterápico e medicação.

Ajuizada ação com pedido de tutela de urgência com vistas à obtenção do tratamento médico pleiteado, o magistrado de primeiro grau indeferiu este pleito, ao fundamento de ausência de urgência na realização de consulta com médico Neurologista Pediátrico.

O agravante, entretanto, rebate este argumento afirmando que estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência e que mesmo sendo considerada um tratamento médico eletivo, a demora na realização pode causar graves consequências, pois, a criança apresenta atraso de desenvolvimento neuropsicomotor.

Nada obstante, a meu ver, o recurso não merece provimento.

Ocorre que, após detida análise dos fatos e fundamentos contidos nos autos, penso que não restou demonstrado a contento a urgência no caso concreto.

E isto porque, embora tenha sido demonstrado que o paciente necessite de consulta com médico especializado, verifica-se nos autos que não há prova da urgência para tal mister, o que impede o acolhimento do pedido de tutela antecipada, sob pena de prejudicar os verdadeiros necessitados, que padecem de enfermidades realmente urgentes e de muita gravidade.

Com efeito,
in casu
, constata-se, consoante extrato do pedido do Sistema Nacional de Regulação – SISREG, que a criança encontra-se na fila de espera a aguardar
“
consulta médica em atenção especializada
(código 6363830)
com neurologia – pediatria –
risco: azul atendimento eletivo

(id. 163887685 - Pág. 84), tendo diagnóstico inicial:
exame geral e investigação de pessoas sem queixas ou diagnostico –
risco: azul – atendimento eletivo
.

Contudo, a ninguém é lícito utilizar-se do Judiciário com a finalidade de pular a fila de espera ou a ela não se submeter, ainda mais na situação dos autos, em que não se caracteriza situação emergencial.

Logo, evidente que o agravante não trouxe qualquer meio de prova no sentido de demonstrar a urgência no fornecimento do tratamento médico pleiteado, porquanto o laudo médico anexado apenas menciona o seu diagnóstico, deixando de demonstrar a imprescindibilidade do tratamento. Pelo contrário, tanto este documento como o Sistema SISREG juntados aos autos demonstram se tratar de tratamento eletivo.

Assim, não há nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente acerca da imprescindibilidade ou urgência do tratamento vindicado.

Acerca da necessidade de se comprovar a urgência nos casos que envolvem o direito à saúde, este Tribunal assim decidiu:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA E DE ELEVADOR DE TRANSFERÊNCIA - DEVER DO ESTADO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, do tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula.

Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, deve ser indeferida a antecipação de tutela”.
(TJMT - AI 112660/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). Destaquei.

No mais, quanto à alegação do agravante de que mesmo sendo classificado como um tratamento a ser realizado sem urgência, a demora na sua realização causa graves complicações, pois agrava o seu quadro clínico, não vislumbrei nos autos nenhum laudo médico
pormenorizado que descreva os motivos que embasam a real situação de perigo e urgência
, o que era imprescindível para o acolhimento de seu pleito, conforme tem sido o entendimento desta Corte:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –
TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA
– NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO. A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante LAUDO médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. (N.U 0001955-23.2015.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/02/2019).

Assim, uma vez que a ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual no interesse do menor Luiz Otávio Barros Lima, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023